Tribunal: STF
Processo: AI 548968
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 288-STF.
I. - Ausência de
 cópia das contra-razões ou da certidão atestando a sua
inexistência.
II. - Cabe aos agravantes o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.